Tribunal: TJMT
Processo: 1034047-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034047-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BARBARA FIGUEIREDO BORGES DE CARVALHO - CPF: 005.311.961-43 (APELANTE), ELVIS FERNANDO DUTRA - CPF: 013.435.670-50 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO
–
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS À REQUERENTE – REJEITADO
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
–
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–
TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS –
DENTRO DA
MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN
PARA O PERÍODO CONTRATADO
– ABUSIVIDADE
NÃO CONFIGURADA
–
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". No caso, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.

2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

3.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Barbara Figueiredo Borges de Carvalho

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2a
V
ara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
,
que julgou
im
procedentes os pedidos formulados na Ação
Revisional
,
ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento

S/A
.
Por conseguinte,
deixou de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários diante da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, aduz
a
apelante, em síntese, a abusividade da cláusula do contrato celebrado entre as partes
que trata dos juros remuneratórios.

Alega que o percentual dos juros se encontra acima da taxa média de mercado, tornando-se excessivamente oneroso.

Postula pela
limitação dos juros à taxa média de mercado para o período, nos parâmetros indicados pelo Banco Central para a modalidade contratada.

Ao final, pede o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
204845910
.
Pede pela revogação dos benefícios da assistência judiciária concedida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Em suas contrarrazões
, a instituição financeira

impugna
, em preliminar,
os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos
à
apelante, pedindo pela revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
q
uando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a
Instituição Financeira apelada
deve comprovar que
o apelante
possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, n
ão tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora
, ora apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no
DJE
31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I
– VOTO

Trata-se de ação de revisão de contrato celebrado para financiamento de veículo, Cédula de
Crédito Bancário –
Crédito Pessoal com Garantia de Veículo – Operação
no
589943456
,
firmado em 14/03/2023,
cuja cópia aportou aos autos junto ao id

204845889 - Pág.
0
2
.

O cerne da discussão refere-se à legalidade
do percentual de juros remuneratórios ajustados no contrato, se dentro da taxa média de
mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Pois bem,
sem razão a apelante
.

À luz da definição dada nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, incide na relação jurídica em pauta as normas do Código de Defesa do Consumidor e, a respeito, o tema está pacificado conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Por conseguinte, a análise se faz em vista desse regime jurídico, sem olvidar, entretanto, do disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
; (...)(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.

In
casu
,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes no contrato foi de
44,23
%
ao ano
e
3,10
% ao mês,
ao passo que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (
março/2023
), para cada operação de crédito discutida nos autos, foi de
2,14%
ao mês e
29,23
% ao ano
, como observado no sítio eletrônico do BACEN.

Portanto, o percentual ajustado dos juros remuneratórios encontra-se dentro da média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxa de juros fixada em patamares exorbitantes.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CCB – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não é abusiva, o que só se configura quando
há excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). (N.U 1012206-06.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APREENSÃO DE BENS DESVINCULADOS AO CONTRATO - ESTAVAM DENTRO DO VEÍCULO - RESTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - REVISÃO CONTRATUAL - TAXA DE JUROS - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - MANUTENÇÃO - TARIFA DE CONTRATO - POSSIILIDADE - AVALIAÇÃO DO BEM ANTES DA VENDA - DESNECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se apreendido bem que não é objeto do contrato juntamente com o veículo, porque se encontrava em seu interior, é caso de determinar a devolução ou, se não for possível, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.

Não demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em relação à taxa média de mercado, mantém-se os juros nos termos do contrato (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n. 1.061.530/RS). Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS).

(N.U 1020603-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019,
Publicado
no DJE 31/05/2019)

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024